Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DO POSTO DE SERVIÇO. ART. 117, I DA LEI 8.112/1990. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PREJUÍZO AO SERVIÇO. SUSPENSÃO CABÍVEL. SANÇÃO PROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme as provas dos autos, houve a confirmação de que o recorrente se ausentou do trabalho sem autorização da chefia, e que nesse momento foi necessário o acautelamento de uma arma de fogo, restando esclarecido que o tempo decorrido foi significativo, demandou a intervenção de outros servidores, configurada a falta disciplinar prevista no art. 117, I da Lei 8.112/1990.
2. A penalidade de suspensão foi devidamente aplicada pelo cometimento de nova infração disciplinar, sujeita à advertência, porque o agente público já tinha registro de penalidade em seu assentamento funcional não cancelado em razão do decurso de 5 (cinco) anos, tratando-se de suspensão pretérita. Além disso, foram devidamente analisadas as agravantes e atenuantes legais para a imposição da sanção disciplinar, fixada de modo proporcional à falta cometida.
3. Recurso administrativo conhecido e não provido.